Tribunal: TJDFT
Processo: 0717069-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. NATUREZA DIVERSA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o apelado ao pagamento de taxas condominiais vencidas e vincendas, sem incluir os honorários advocatícios convencionais previstos no estatuto da associação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inclusão dos honorários advocatícios convencionais na condenação, diante de expressa previsão estatutária.
III. Razões de decidir
3. O estatuto social da associação estabelece que o condômino inadimplente deve arcar com honorários advocatícios de 10% em cobrança extrajudicial e de 20% em cobrança judicial.
4. A verba possui natureza convencional, distinta dos honorários de sucumbência, e visa recompor o patrimônio da associação credora.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0725480-04.2023.8.07.0020, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 31/07/2025.
TJDFT, APC 0713605-85.2023.8.07.0004, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 31/07/2025.
TJDFT, APC 0711992-16.2022.8.07.0020, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 20/02/2025.